Tribunal: TJMT
Processo: 1007052-63.2022.8.11.0006
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1007052-63.2022.8.11.0006
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DO RÉU. RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática, em concurso formal, dos delitos previstos nos artigos 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 e 244-B da Lei n. 8.069/90, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) réu portava o artefato bélico à luz do dia e em via pública; (ii) réu confessou os fatos perante a autoridade policial.
3. Requerimento do recurso: (i) valoração neutra da circunstância judicial da culpabilidade (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e compensação com a agravante da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a fundamentação empregada na sentença para a valoração desfavorável da vetorial da culpabilidade é idônea; (ii) analisar se o réu faz jus à atenuante prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal; (ii) verificar se é possível a compensação integral da atenuante, caso reconhecida, com a agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O fato de o apelante portar o artefato bélico à luz do dia e em via pública constitui fundamento idôneo à valoração desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, porquanto extrapola o tipo penal e revela uma maior reprovabilidade da conduta, notadamente porque acarreta em maior risco a possíveis transeuntes, gerando perigo comum.
6. O agente que confessa os fatos perante a autoridade policial faz jus à atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal, a qual é igualmente preponderante com a agravante do artigo 61, I, do mesmo Códex, devendo ser ambas compensadas de forma integral.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelo conhecido e parcialmente provido para reconhecer a atenuante do artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal e reduzir a pena para 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, acrescida de 11 (onze) dias-multa.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, artigo 14, caput; Lei n. 8.069/90, artigo 244-B; Código Penal, artigos 70, 69, 59, 61, I, 65, III, ‘d’ e 67.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 545, REsp n. 1.972.098/SC e AgRg no REsp n. 2.014.352/MG; TJMT, ApCrim n. 1004341-86.2023.8.11.0059.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007052-63.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATANAEL RIBEIRO DOS REIS - CPF: 056.377.771-01 (APELANTE), J. P. F. A. - CPF: 712.040.681-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DO RÉU. RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática, em concurso formal, dos delitos previstos nos artigos 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003 e 244-B da Lei n. 8.069/90, à pena de
2
(dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu portava o artefato bélico à luz do dia e em via pública;
(ii)
réu confessou os fatos perante a autoridade policial.

3. Requerimento do recurso:
(i)
valoração neutra da circunstância judicial da culpabilidade
(ii
) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e compensação com a agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a fundamentação empregada na sentença para a valoração desfavorável da vetorial da culpabilidade é idônea;
(ii)
analisar se o réu faz jus à atenuante prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal;
(ii)
verificar se é possível a compensação integral da atenuante, caso reconhecida, com a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O fato de o apelante portar o artefato bélico à luz do dia e em via pública constitui fundamento idôneo à valoração desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, porquanto extrapola o tipo penal e revela uma maior reprovabilidade da conduta, notadamente porque acarreta em maior risco a possíveis transeuntes, gerando perigo comum.

6. O agente que confessa os fatos perante a autoridade policial faz jus à atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal, a qual é igualmente preponderante com a agravante do artigo 61, I, do mesmo Códex, devendo ser ambas compensadas de forma integral.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelo conhecido e parcialmente provido para reconhecer a atenuante do artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal e reduzir a pena para 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, acrescida de 11 (onze) dias-multa.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.826/2003, artigo 14,
caput;
Lei n. 8.069/90, artigo 244-B; Código Penal, artigos 70, 69, 59, 61, I, 65, III, ‘d’ e 67.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 545,
REsp n. 1.972.098/SC e AgRg no REsp n. 2.014.352/MG; TJMT, ApCrim n. 1004341-86.2023.8.11.0059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
Natanael Ribeiro dos Reis
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal n. 1007052-63.2022.8.11.0006, que o condenou pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003) e corrupção de menores (artigo 244-B,
caput,
da Lei n. 8.069/90), em concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal), à
pena total de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
e 10 (dez) dias-multa
(id. 229287228).

Nas
razões recursais
, o apelante postula, em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, a valoração neutra da circunstância judicial da culpabilidade. Além disso, pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e, a partir disso, a sua compensação com a agravante da reincidência (id. 232329313).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
pugnou pela rejeição do apelo (id. 229287243).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 235502669).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Natanael Ribeiro dos Reis
foi denunciado pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003) e corrupção de menores (artigo 244-B,
caput,
da Lei n. 8.069/90), em concurso material (artigo 69 do Código Penal).

Regularmente processada e instruída a ação penal, o recorrente foi condenado pelos crimes imputados na denúncia, porém em concurso formal (artigo 70 do Código Penal).

Irresignado, o apelante se insurge contra a dosimetria da pena do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Neste desiderato, discorre que a sentença abordou elementos ínsitos do tipo penal para a valoração desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, a ensejar a reforma do édito condenatório para valorá-la de forma neutra.

Ademais, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, em decorrência disso, requer a sua compensação com a agravante da reincidência.

Pois bem.

Em relação à circunstância judicial da culpabilidade, a sentença recorrida fundamenta que
“vislumbro maior reprovabilidade, vez que portava arma de fogo em via pública e à luz do dia”
(id. 229287228).

Com efeito, a culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal se difere daquela que caracteriza um dos elementos do crime, devendo ser entendida como um critério avaliador da maior ou menor reprovabilidade do comportamento do agente.

Assim, é essencial que se leve em conta a realidade concreta em que o crime ocorreu. Dessa forma, o dolo, isto é, a ação consciente e deliberada, deve ser considerada para avaliar o grau de censurabilidade da conduta antijurídica, de modo que quanto mais intenso for, maior deve ser a resposta punitiva estatal, sobretudo em primazia ao princípio da individualização da pena

(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral [arts. 1o a 120]. 29a Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 1, p. 663/664).

Aplicando esse raciocínio aos autos, tem-se como idônea a fundamentação utilizada pelo Magistrado para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade.

Isso porque, a conduta do apelante, consubstanciada em portar arma de fogo à luz do dia e em via pública localizada em
“frente à Cidade Universitária da Unemat”
, extrapola o simplório tipo penal do artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003 e demonstra o maior grau de reprovabilidade da ação, haja vista que portar o artefato bélico, nestas condições, representa um maior risco a possíveis transeuntes, gerando perigo comum, o que justifica, portanto, o incremento da pena na primeira etapa do cálculo dosimétrico.

Lado outro, verifica-se do caderno inquisitivo que o apelante confessou o fato de portar o artefato bélico, inclusive trazendo detalhes da negociação a respeito da compra do armamento. Na fase processual, fez uso do seu direito constitucional ao silêncio (id. 229287159).

Diante disso, tem-se uma hipótese de confissão extrajudicial, que acarreta a incidência da atenuante genérica do artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal.

A propósito, não obstante a Procuradoria-Geral de Justiça afirme em seu parecer que
“a confissão realizada pelo réu na fase policial não foi utilizada pelo Magistrado para a formação do seu convencimento”,
a hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação à súmula 545 da mesma Corte, estabelece que a atenuante do artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal, não exige, para sua incidência, que tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação (STJ, REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

No mesmo sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] Verificada a confissão qualificada do apelante, durante seu interrogatório judicial,
ainda que não tenha sido usada para fundamentar o decreto condenatório
, imperiosa a aplicação da atenuante genérica prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1004341-86.2023.8.11.0059, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024) – sem destaques no original.

Assim, à vista de que o apelante confessou os fatos perante a autoridade policial, de rigor a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Por consequência, diante do que dispõe o artigo 67 do Código Penal, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, por se tratarem de circunstâncias legais preponderantes, é possível a compensação integral entre elas, independente da natureza extrajudicial da confissão (STJ, AgRg no REsp n. 2.014.352/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Logo, na segunda etapa do cálculo dosimétrico, a pena intermediária, para o delito do artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003, corresponde ao mesmo patamar encontrado na primeira fase, qual seja
2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
que torna-se definitiva à míngua de causas especiais de aumento ou diminuição.

Em virtude do concurso formal de crimes reconhecido em sentença, a pena mais grave é acrescida da fração de 1/6 (um sexto), equivalente ao fragmento adotado pelo Juízo
a quo
, resultando na
pena total de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, acrescida de 11 (onze) dias-multa.

Em arremate, conclui-se que o apelo comporta parcial provimento, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e, consequentemente, reduzir a pena imposta.

Ante o exposto,
conheço
e
provejo
parcialmente

o recurso de Natanael Ribeiro dos Reis, m parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de reconhecer a incidência da atenuante do artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal e reduzir a pena do apelante para
2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, acrescida de 11 (onze) dias-multa
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024